Tribunal: STF
Processo: SEC 6122
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-06
Data de publicação: 2000-09-06

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira: custódia temporária de menor: além de não
se cuidar de sentença ou decisão equivalente, com trânsito em julgado,
não consta dos autos que a ré tenha sido citada para a demanda nos EUA
ou que lá tenha comparecido aos autos, nem notícia sobre o seu
domicílio à época: homologação indeferida.